Tribunal: TJDFT
Processo: 0718294-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718294-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UEDER RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 46628537), com pedido de efeito suspensivo, interposto por UEDER RIBEIRO DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do processo n. 0718294-87.2023.8.07.0000, deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo marca VW/GOL 1.0L MC5, placa REV0F76, Renavam 01300948750, ano 2021/2022, cor cinza. O Agravante, nas razões do recuso, em síntese, aduz que a ação de busca e apreensão de origem não reúne os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, pois não foi acostado à petição inicial a notificação de constituição do devedor em mora. Assevera que atos praticados pelo Banco após o ajuizamento da ação não são capazes de corrigir o vício processual de ausência de constituição do devedor em mora, situação que viola o direito de defesa do devedor, bem como, o de purgar a mora de forma menos onerosa. Com essas alegações, pede o deferimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, “para suspender os efeitos da decisão agravada, e determinar que a Agravada restituía, imediatamente, ao Agravante, na pessoa do seu advogado, sob pena de imposição de multa diária, que requer seja arbitrada em valor não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais)”. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência a ser deferida. O recurso foi preparado (ID 46628540). O pedido da antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator (ID 48370839). O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor da decisão de indeferimento da tutela de urgência requerida neste agravo de instrumento (ID 48389663). O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso, rebate os argumentos da Recorrente, ao final, pugna-se conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (ID 49035299). Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator para julgamento (ID 49768491). Em consulta realizada nos autos de origem, verificou-se que, no dia 07/08/2023, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido da parte Autora, cujo dispositivo foi exarado nos seguintes termos (ID 167793419 dos autos de referência): Gizadas essas breves considerações, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto do contrato nas mãos da parte autora. Confirmo, em consequência, a decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ora arbitrados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, ficando a sua exigibilidade suspensa em razão do benefício da justiça gratuita deferida ao ID 154124572. Indefiro a gratuidade requerida pelo demandado, considerando a ausência de manifestação à decisão de ID 163296845, segundo parágrafo. Remova-se a restrição RENAJUD ID 149591373 (Placa REV0F76 - VW/GOL 1.0L MC5). Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. (grifos nos originais). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença de mérito que julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto do contrato nas mãos da parte Autora, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida que se impera. Nesse sentido, corroboram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o comando sentencial. 2. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. 3. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da majoração autorizada pelo § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada. (Acórdão 1382196, 07128521420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2023 21:46:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador